Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702156-60.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GILVANI GUIMARAES DE ANDRADE DECISÃO O Distrito Federal alega vícios no acórdão no 1869254, mas, no entanto, os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis, porquanto não observado o prazo legal, nos termos do art. 49 da Lei no 9.099/95. O acórdão foi disponibilizado no DJe em 11/06/2024 (ID 60215823) e publicado no dia útil subsequente, 12/06/2024 (quarta-feira), tendo o Distrito Federal registrado ciência no dia 19/06/2024 (quarta-feira). O prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do recurso iniciou em 20/06/2024 (quinta-feira) e terminou em 26/06/2024 (quarta-feira), evidenciando que são intempestivos os embargos de declaração opostos em 27/06/2024 (ID 60855890). Importa destacar que o ente público não goza de prazo em dobro no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 7o da Lei no 12.153/2009). Destarte, não conheço dos embargos de declaração opostos, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006